Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ROSI MARY DE SOUZA - CPF: 430.043.931-15 (EMBARGADO), ADRIANE SPERAFICO PISONI - CPF: 706.171.719-04 (EMBARGANTE), LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.465.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA TRUGILO DOS SANTOS - CPF: 509.460.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.636.693-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO TRUGILLO - CPF: 390.699.319-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL ANTERIORMENTE MODIFICADO EM EMBARGOS. NOVO PEDIDO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em embargos de declaração anteriores, acolheu pedido para corrigir contradição entre a fundamentação e o dispositivo de decisão proferida em agravo de instrumento. A embargante sustenta omissão e contradição, alegando ausência de fundamentação quanto à manutenção dos atos expropriatórios e divergência lógica com a fundamentação do acórdão originário que teria reconhecido inexistência de risco à posse ou à propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão que corrigiu decisão anterior, legitimando o prosseguimento dos atos expropriatórios e afastando os efeitos de tutela provisória anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e servem exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A parte embargante não impugna propriamente o acórdão ora embargado, mas busca reabrir discussão sobre o mérito da decisão originária que julgou o agravo de instrumento, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

A fundamentação jurídica do acórdão impugnado foi clara ao reconhecer a natureza publicitária da averbação premonitória e a inexistência de risco concreto à posse ou propriedade, legitimando o restabelecimento da averbação e o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A apresentação reiterada de argumentos já enfrentados e decididos configura uso protelatório do recurso, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A reiteração de fundamentos já enfrentados e decididos, sob nova roupagem, configura caráter protelatório dos embargos.

É legítimo o restabelecimento de averbação premonitória e o prosseguimento dos atos expropriatórios quando não demonstrado risco concreto à posse ou propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1004836-45.2025.8.11.0000

ADRIANE SPERAFICO PISONI
X
ROSI MARY DE SOUZA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto ADRIANE SPERAFICO PISONI, contra

o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento
ao recuso de embargos de declaração, interposto
por
ROSI MARY DE SOUZA
, para eliminar
contradição, a fim de adequar o dispositivo

do acórdão proferido no agravo de instrumento
.

Para tanto, a
embargante sustenta, em
síntese
, a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, alegando que o acórdão deixou de fundamentar especificamente a manutenção dos atos expropriatórios, além de divergir logicamente da conclusão constante da fundamentação do acórdão originário, que teria reconhecido a ausência de risco à posse ou propriedade.

As contrarrazões foram apresentadas,
em que a parte embargada pugnou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inicialmente, observa-se que a parte embargante não está a impugnar propriamente os fundamentos do acórdão objeto destes embargos de declaração — que, repita-se, acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão anterior —, mas sim pretende rediscutir o conteúdo do acórdão originário que julgou o agravo de instrumento, o que não se mostra adequado à via eleita.

Com efeito, é manifesta a intenção da parte embargante de reabrir debate acerca da manutenção dos atos expropriatórios e da aplicação do art
igo
678 do CPC, matérias que já foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do agravo de instrumento, oportunidade em que se concluiu pela natureza meramente publicitária da averbação premonitória e pela inexistência de risco concreto à posse ou propriedade da embargante, motivo pelo qual foi afastada a tutela provisória concedida na origem.

Ao reapresentar os mesmos argumentos sob nova roupagem, a parte busca reverter o desfecho do julgamento por meio de um expediente processual que possui natureza
integrativa, destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se verifica, no caso, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao explicitar que a fundamentação jurídica adotada impunha o restabelecimento da averbação premonitória e o prosseguimento dos atos expropriatórios, afastando os efeitos da decisão liminar proferida nos embargos de terceiro.

Dessa forma, os embargos de declaração revelam-se meramente protelatórios, tendo em vista que se prestam exclusivamente à rediscussão da matéria já decidida, hipótese não contemplada no ar
tigo
1.022 do C
ódigo de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025